Tribunal: TJSP
Processo: 1005225-32.2022.8.26.0157
Classe: Agravo Interno Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- Determinação do Col. Supremo Tribunal Federal para aplicação dos Temas 424, 1358 e 1359/STF.
- A questão referente à tese de suposto cerceamento de defesa por indeferimento de provas é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no Leading Case ARE n. 639.228/RJ - TEMA 424, no qual se assentou a natureza

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- Determinação do Col. Supremo Tribunal Federal para aplicação dos Temas 424, 1358 e 1359/STF.
- A questão referente à tese de suposto cerceamento de defesa por indeferimento de provas é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no Leading Case ARE n. 639.228/RJ - TEMA 424, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A controvérsia relativa à natureza jurídica de parcelas devidas a servidores públicos para fins de incidência de contribuição previdenciária é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no Leading Case ARE n. 1.523.252/ES – TEMA 1358/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A matéria pertinente à existência de fundamento legal e aos requisitos para o pagamento de parcela remuneratória a servidor público municipal, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no Leading Case ARE n. 1.493.366/PE – TEMA 1359/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Agravo desprovido.